Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734624-96.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715803-23.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: REGINALDO CARDOSO ALVES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra despacho que determina emenda à inicial, uma vez que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASILIA-DF, 14 de outubro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora